Tribunal: TJBA
Processo: 8166964-28.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8166964-28.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: GERISNALDO IVO CERQUEIRA DOS SANTOS Advogado(s): WAGNER VELOSO MARTINS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO. POLICIAL MILITAR INATIVO. PRETENSÃO DE PROMOÇÃO PARA O POSTO DE 1º TENENTE COM PROVENTOS DE CAPITÃO. INVIABILIDADE JURÍDICA. PRECEDENTES DO TJBA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento à apelação em ação ajuizada por policial militar inativo, que pleiteava o reconhecimento do direito à promoção para o posto de 1º Tenente e percepção de proventos de Capitão. A sentença de origem julgou improcedentes os pedidos iniciais. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se há direito à promoção automática de policial militar inativo para o posto de 1º Tenente, com percepção de proventos de Capitão, com base na extinção de determinadas graduações e no tempo de serviço. III. Razões de decidir 3. O agravante foi transferido para a reserva como 1º Sargento, com proventos de 1º Tenente, nos termos do art. 92, III, da Lei nº 7.990/2001. 4. A Lei Estadual nº 7.145/1997, que extinguiu algumas graduações, não assegura direito subjetivo à promoção para posto superior. 5. A promoção depende do cumprimento de requisitos legais, como inclusão em lista de pré-qualificação, aprovação em curso, interstício mínimo e existência de vagas (art. 134 da Lei nº 7.990/2001). 6. A ascensão de praça ao oficialato exige aprovação em concurso público ou no Curso de Formação de Oficiais Auxiliares (CFOA). 7. Não houve comprovação de cumprimento dos requisitos legais para a promoção pleiteada. A pretensão do agravante não encontra amparo legal e violaria os princípios da legalidade e da isonomia. IV. Dispositivo e tese 8. Agravo interno conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. A promoção de policial militar para o oficialato não decorre apenas do tempo de serviço ou da extinção de graduações inferiores, exigindo cumprimento de requisitos legais específicos. 2. A percepção de proventos correspondentes a posto superior ao que o militar ocupava na ativa sem amparo legal viola os princípios da legalidade e da isonomia.” Dispositivos relevantes citados: Lei nº 7.990/2001, arts. 92, III, e 134; Lei nº 7.145/1997. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, MS nº 8039977-13.2021.8.05.0000, Rel. Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo, j. 20.05.2022; TJ-BA, MS nº 8035907-50.2021.8.05.0000, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, j. 08.09.2022; TJ-BA, MS nº 8002132-10.2022.8.05.0000, Rel. Des. Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro, j. 22.09.2022; TJ-BA, MS nº 8006289-26.2022.8.05.0000, Rel. Des. José Alfredo Cerqueira da Silva, j. 25.08.2022; TJ-BA, MS nº 8034264-57.2021.8.05.0000, Rel. Desa. Rosita Falcão de Almeida Maia, j. 15.07.2022. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº 8166964-28.2020.8.05.0001 tendo como Agravante GERISNALDO IVO CERQUEIRA DOS SANTOS, e, como Agravado, o ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL, nos termos do voto condutor. Sala das Sessões, de de 2025. PRESIDENTE DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO RELATORA PROCURADOR (A)